Tribunal: TJSP
Processo: 2010021-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO VEXATÓRIO E IMPUTAÇÃO DE CRIME AOS AUTORES. ABSTENÇÃO DE CONTATO COM POR QUALQUER MEIO E PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM REDES SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
PROVA PERICIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO VEXATÓRIO E IMPUTAÇÃO DE CRIME AOS AUTORES. ABSTENÇÃO DE CONTATO COM POR QUALQUER MEIO E PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM REDES SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE MÍDIA. OUTRAS PROVAS QUE SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO NÃO PROVIDO
INSURGÊNCIA CONTRA A PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010021-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MARCELA DA SILVEIRA ROCHA e NINA LUCIA DA SILVEIRA ROCHA, são
agravados STUDIO MA BELEZA E ESTETICA LTDA, MAGNA ADRIANA
OLIVEIRA E SILVA e CICERO ANGELO SUCUPIRA PEREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcela da Silveira Rocha e Nina Lucia da Silveira Rocha
Agravados: Studio Ma Beleza e Estetica Ltda, Magna Adriana Oliveira e Silva e
Cicero Angelo Sucupira Pereira
Comarca: Guarulhos
V. 1745
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PUBLICAÇÕES
DE
CONTEÚDO
VEXATÓRIO E IMPUTAÇÃO DE CRIME AOS AUTORES.
ABSTENÇÃO DE CONTATO COM POR QUALQUER
MEIO E PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM
REDES SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300, CAPUT, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE
MÍDIA. OUTRAS PROVAS QUE SERÃO ANALISADAS
NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO NÃO PROVIDO
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
PENALIDADE
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA
PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a tutela antecipada, para: (a)
determinar que as agravantes “abstenham-se de, por qualquer meio, inclusive
através de perfis falsos ou anônimos, entrar em contato com os coautores, bem
como de publicar vídeos ou mensagens em redes sociais ou sítios da internet que
venham a denigrir a imagem dos demandantes, sob pena de aplicação de multa
de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mensagem que contrarie a presente
determinação judicial, limitado, em primeiro lugar, ao teto de R$50.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
3
(cinquenta mil reais)”; (b) aplicar multa à agravante Marcela no valor de R$
10.000,00, com fundamento no artigo 80, inciso II e artigo 77, inciso IV, §2o,
ambos do Código de Processo Civil, a ser recolhida no prazo de 15 dias, sob pena
de inscrição na dívida ativa estadual (págs. 348/350 dos autos de origem).
Segundo as agravantes (págs. 01/07), a decisão merece ser
reformada, em síntese, porque: (a) nunca fizeram qualquer tipo de comentário
denegrindo a imagem dos agravados ou a do magistrado; (b) as alegações dos
agravados são falsas, uma vez que a agravante Nina é idosa e não acessa as redes
sociais, enquanto a agravante Marcela vem sofrendo perseguições por parte dos
agravados; (c) a manutenção da liminar poderá acarretar-lhes prejuízos, uma vez
que a pessoal que estaria se passando por elas poderá continuar a realizar os
comentários; (d) a penalidade por litigância de má-fé deve ser cancelada,
devendo ser determinada a perícia dos prints e telefones apresentados pelos
agravados.
Recurso preparado e regularizada a representação processual,
após a renúncia do mandato (págs. 117/118 e 151).
Contraminuta apresentada (págs. 128/146).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 111).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
4
VOTO.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, diz respeito ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo
300 do Código de Processo Civil; portanto deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. Há insurgência também quanto à questão da prova pericial e sobre a
penalidade por litigância de má-fé aplicada à agravante Marcela.
No que tange à tutela antecipada deferida pelo magistrado a
quo, neste momento processual, a competência deste Tribunal limita-se à análise
dos pressupostos necessários à concessão, ou não, da tutela provisória, pretendida
pelos autores da demanda, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Nesse aspecto, verifica-se que, em juízo de cognição sumária,
não se vislumbra razão para infirmar a r. decisão impugnada.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade
do direito, uma vez que consta na página da rede social Facebook do Studio Ma
Beleza e Estética Ltda. publicações de conteúdo vexatório e imputações de crime
aos autores, por meio de perfis de autoria das agravantes, indicadas como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
5
“Marcela Rocha” e “Nina Rocha” (págs. 47/230 e 231/241 dos autos de origem).
O perigo de dano também está evidente, eis que, se o pedido dos
agravados for julgado procedente, eventuais danos à sua imagem e honra serão
irreversíveis.
Além disso, a aplicação da multa por eventual descumprimento
da tutela antecipada é evitável, bastando que as agravantes abstenham-se de
entrar em contato com os agravados por qualquer meio.
Assim, prestigia-se, ao menos por ora, a decisão agravada para
evitar os danos imediatos à imagem e honra dos agravados.
A propósito, como bem expõe Humberto Theodoro Júnior, na
tutela de urgência, o que se pretende é:
“combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela
finalização do curso normal do processo. (...). Esse dano corresponde,
assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do
estabelecimento da controvérsia, ou seja, do surgimento da lide, que é
ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação
comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante"
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, 2016, Editora
Forense, página 361 destaques meus).
Na verdade, a questão é delicada em face dos princípios
constitucionais em colisão. A análise mais aprofundada da questão, entretanto,
está reservada ao Juízo de primeiro grau, que, após dilação probatória, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, disporá de todos os elementos de
convicção para o julgamento justo da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
6
No que tange ao pedido de prova pericial dos prints e telefones,
é certo que o magistrado a quo determinou que as agravantes depositem em
cartório mídias contendo arquivos de áudio das mensagens, sendo prudente
aguardar a produção desta prova (págs. 484 e 505 dos autos de origem). Desta
forma, caberá ao magistrado a quo, no momento oportuno, apreciar e avaliar a
necessidade da perícia requerida pelas agravantes.
Em relação à pena por litigância de má-fé, o recurso não deve
ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações
ao sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do
referido diploma legal.
A matéria suscitada no recurso, relativa à multa por litigância de
má-fé, não consta no rol do mencionado artigo. A este respeito pertinente a
doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
7
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que em relação à
multa por litigância de má-fé, a decisão agravada não se torna irrecorrível, sendo
reversível a inscrição da dívida ativa, que poderá ser arguida em preliminar de
apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009 do Código
de Processo Civil.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Assistência
Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de
elementos de convicção para a concessão da gratuidade. Precedentes.
Indeferimento preservado. 2. Imposição de penalidade por litigância de
má-fé. Irresignação. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não
abrangida pelo rol taxativo das decisões recorríveis por agravo de
instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271484-96.2019.8.26.0000; Relator (a):
Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de
Registro: 21/01/2020 - destaques meus).
Agravo de instrumento. Decisão que condenou o autor à pena de
litigância de má-fé. Decisão que não é passível de recurso. Art. 1015 do
novo CPC. Rol taxativo. Mitigação que somente é possível nos casos de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Inconformismo que deve ser deduzido em preliminar de apelação.
Inteligência do §1o do art. 1009 do mesmo diploma legal. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2085444-69.2020.8.26.0000;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020 destaques meus).
Nessas condições, como a questão da pena por litigância de má-
fé não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui
urgência a demonstrar inutilidade do julgamento da questão em recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010021-06.2020.8.26.0000 - ERA
8
apelação, falta às agravantes interesse recursal.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora